Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015786-55.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES
AGRAVADA: MARINA PEDROSO ARDEVINO
TERCEIRO INTERESSADO: I. P. P. A.
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES, de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo no 1007819-30.2021.8.11.0041), que deferiu o pedido de busca e apreensão da infante I. P. P. A., bem como aplicou a penalidade/multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 77, § 2.o do C.P.C., uma vez que caracterizada a intenção de descumprimento da ordem judicial, conforme inciso IV do art. 77 do C.P.C. (Id. 100178474)
O agravante destaca que ajuizou a ação de modificação de guarda c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante, pendente de análise até a presente data, questão prejudicial ventilada pela equipe interdisciplinar responsável pela realização do atendimento psicossocial dos genitores, recomendando a oitiva da menor na forma de Depoimento Especial a ser realizado em ambiente neutro, o que motivou o pedido para que a criança fosse ouvida em território neutro, na cidade de Bauru/SP.
Informa que interpôs o agravo de instrumento no 1013355-48.2021.8.11.0000, também pendente de apreciação dos embargos de declaração, razão pela qual não que se falar em prejuízo à infante, relativo às atividades escolares, pois elas são remotas e estão sendo realizadas normalmente.
Alega que conforme sedimentado pelo magistrado de piso, a propositura pelo agravante da ação de modificação de guarda, se não endossa o descumprimento da busca apreensão pelo genitor, tampouco, justificaria consubstanciar novo decreto nesse sentido com o surgimento de prova nova, recomendando-se o depoimento especializado da criança I.P.P.A.
Afirma que a infante deseja permanecer sob a sua guarda e cuidados, por isso importante ser ouvida antes de qualquer decisão.
Assevera sobre a existência de contradição do Magistrado, que por vezes reconhece situação de risco da menor na companhia da mãe, e por vezes decreta buscas e apreensões ao arrepio da solidez fática narrada pelo pai, cujo termo inicial, de melhor sorte, iniciou-se com a lavratura da ata notarial anexa ao presente recurso e consolidada, atualmente, pela recomendação do depoimento especializado em ambiente neutro.
Expõe que o melhor interesse da criança não pode ficar à mercê das incongruências interpretativas dos operadores de direito, tocando ao pai dirimir o que atualmente entende e substanciado pelas provas que o acompanham a enfrentar o mundo se for preciso, até porque, a conta do futuro não será o Juízo de primeiro grau o responsável físico e psicológico pelo pagamento das atrocidades cometidas nas amplidões da alienação parental e dos maus tratos já comprovados.
Pondera que se realizado o estudo com a criança e uma vez ela manifestando vontade de permanecer com o agravante, evitar-se-á o desgaste emocional com o cumprimento da busca e apreensão já determinada, além de respeitar o desejo manifestado pela infante.
Pretende a suspensão da decisão agravada, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão até que o depoimento especializado seja realizado em face da criança, tido como ambiente adequado a Comarca de Bauru/SP, não se revelando em nenhum absurdo respeitar o domicílio de fato e escolhido pela menor.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão tutela de urgência recursal em caráter provisório.
Ao final, requer seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a realização do depoimento especializado da criança na Comarca de Bauru/SP. No mérito. No mérito, que seja provido o recurso de agravo de instrumento. (Id. 95623950).
É o necessário.
Decido.
Como mencionado, pretende o agravante JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES, suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo no 1007819-30.2021.8.11.0041), que deferiu o pedido de busca e apreensão da infante I. P. P. A., bem como aplicou a penalidade/multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 77, § 2.o do C.P.C., uma vez que caracterizada a intenção de descumprimento da ordem judicial, conforme inciso IV do art. 77 do C.P.C. (Id. 100178474)
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Marina Pedroso Ardevino em face de João Vítor Almeida Praeiro Alves.
Evidencia-se manifesto intento de descumprimento de ordem judicial, uma vez que o genitor, advogado em causa, própria, menciona que não irá cumprir com a ordem judicial por conta e risco.
Não obstante o genitor ter interposto ação de revisão de guarda, isto não lhe dá direito a descumprir decisão proferida anteriormente nos autos (Ação de Modificação de Guarda C/c Exoneração de Alimentos C/c Pedido de Busca e Apreensão de Menor, Processo n.o 41018-36.2016.8.11.0041) até que haja alteração das regras em decisão posterior.
Assim sendo, determino a expedição de nova Carta Precatória para a Comarca de Bauru – São Paulo, solicitando ao Juízo Deprecado que determine o cumprimento imediato da medida Cautelar de Busca e Apreensão da menor, com reforço policial e acompanhamento do Conselho Tutelar, para que entregue a infante à genitora. Para ciência do Juízo Deprecado, determino o acompanhamento de cópia da certidão do Oficial de Justiça (ID n.o 62829520 - Pág. 1) e petição do requerido informando quanto a intenção do descumprimento (ID n.o 62878121 - Pág. 1 e 62878123).
Aplico a penalidade aplica a multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 77, § 2.o do C.P.C., uma vez que caracterizada a intenção de descumprimento da ordem judicial, conforme inciso IV do art. 77 do C.P.C.
(...)” (Id. 100178474)
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, que deferiu a medida de busca e apreensão da infante I. P. P. A.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, na qual destaco que o Juiz de Direito, para decidir, o fez com base no conjunto probatório que lhe foi apresentado, que demonstrava efetivamente o descumprimento reiterado de ordens judiciais por parte do agravante, sendo que antes de proferida a decisão agravada, o agravante expressamente manifestou que irá descumprir a ordem, o que motivou a aplicação da multa prevista no artigo 77, IV, do CPC.
Não bastasse isso, a decisão agravada foi proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Provisório de Sentença (Processo no 1007819-30.2021.8.11.0041), no qual pretende dar efetividade ao acordo ainda em vigência, firmado entre os litigantes, a respeito da guarda compartilhada da infante e regulamentação de visitas.
Ademais, das razões recursais verifica-se que o agravante discorre sobre a não apreciação de liminar em Ação de Modificação de Guarda (processo n. 1026811-39.2021.8.11.0041), por ele ajuizada, e para tanto quer utilizar do Relatório Técnico Interprofissional, porém não tem pertinência, pois não é objeto da decisão e nem do processo principal, onde foi proferida a decisão que determinou a busca e apreensão da infante.
Contudo, mesmo não sendo objeto da decisão ou do processo principal em análise, destaco trecho do relatório, onde se vê que o agravante estava com a infante em razão de férias, e que atualmente encontra-se em outro Estado, na companhia da avó paterna, mesmo ciente de que havia uma decisão de busca e apreensão anterior à presente, o que de fato leva a crer que o agravante que colocar empecilhos aos cumprimento da decisão.
“(...)
Afirmou que a criança infante (filha das partes), encontra -se em sua companhia desde 18/07/2021, quando foi passar férias e não retornou, vez que o Sr. João Vitor aguarda apreciação de seu pedido já protocolado nos autos.
(...)
Quanto a necessidade da criança ser ouvida no presente estudo, informa que Isadora encontra -se com a avó paterna, Sra. Lílian Maria de Almeida , na cidade de Balneário Camburiú, visitando a bisavó e retorna ria no domingo, dia 22/08/2021.
(...)
Marina informou que a criança em tela foi passar as férias como genitor, ora requerente em 14/07/2021 com previsão de retorno no dia 18/07/2021, contudo, até a presente data (1 7/08/2021) não retornou para Cuiabá. Está sem contato com a filha por todo esse período. Contou que é a quarta vez que o requerente leva a filha para passar um período, mas não a devolve conforme combinado.
(...)” (Id. 100178458)
Diante desse quadro, deveria o agravante ingressar com a medida judicial adequada para alcançar seu objetivo, isto é, a apreciação da liminar nos autos Ação de Modificação de Guarda (processo n. 1026811-39.2021.8.11.0041), ajuizada por ele, e não utilizar de subterfúgios e deliberadamente, reter a infante em sua companhia, que aliás, não é a primeira vez que ocorre.
Em razão de reiterado comportamento do agravante, a agravada se viu obrigada a adotar em outras oportunidades a mesma medida de busca e apreensão de menor, para dar efetividade ao acordo celebrado entre os genitores e que ainda está em vigor.
Por certo que, se o agravante estivesse preocupado com o bem estar da filha do casal, não a exporia a situação como a presente, de ter que ser submetida a ação de busca e apreensão repetidas vezes.
Além disso, caso não esteja mais satisfeito com os termos do acordo, há meios judiciais adequados para a modificação da guarda e regulação de visitas, o que não se pode é usar a infante para atingir a agravada ou até mesmo para tentar impor sua vontade a qualquer custo.
Ao que se verifica, não há elementos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, isto porque, do contido nestes autos, a infante não se encontra em situação de risco.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Após ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora